Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-85.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002428-85.2019.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDA SOBRINHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
: NÃO ACOLHIDO.

1. observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “trazer consigo”.

2. quanto a alegação de ter agido sob coação moral irresistível, verifico que não há nos autos qualquer demonstração de sua efetiva ocorrência ou de fatos que justificassem a impossibilidade da realização de conduta diversa à do crime, não passando da esfera de mera argumentação.

3. Há de se ponderar que compete à defesa comprovar a existência de coação a caracterizar a causa exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, o que não ocorreu nos autos.

4. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Quanto a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, restando a pena intermediária no patamar mínimo legal, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

3. pena inalterada, neste ponto.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: ACOLHIDO.

1. convém destacar que presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previstos no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e o produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o artigo 42 da mencionada lei. Todavia, inexistindo fundamentação idônea, o réu fará jus à fração redutora em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

2. Na hipótese, compreendo que o ora apelante faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois, o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/3 (um terço), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores, transcritos alhures, razão pela qual se faz necessário retificar a pena aplicada a ora apelante, neste ponto.

3. pena em concreto redimensionada ao patamar de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
1ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAIMUNDA SOBRINHO DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecente
s, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 14750815, que no dia
31 de março de 2019
, por volta das 07h05min, a denunciada Raimunda Sobrinho de Souza, ora apelante, foi presa em flagrante delito por estar portando substância entorpecente, sem autorização ou em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, nas dependências do Centro de Recuperação de Capanema/PA.

Segundo restou apurado, a ora apelante se dirigiu ao Centro de Recuperação de Capanema/PA com a finalidade de visitar seu companheiro preso, o nacional Edinaldo Menezes Damasceno, e durante a revista pessoa de praxe, realizada pela Agente Prisional Francisca Rosiane Maciel da Silva, foi possível localizar 03 (três) porções de substância entorpecente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 87g (oitenta e sete) gramas, em sua genitália, momento em que confessou que estaria levando os entorpecentes para o seu companheiro.

Pelo ocorrido, a ora apelante foi conduzida à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
06 de maio de 2019
, ID 14750815, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03 de novembro de 2022
, ID 14750855.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 17 de maio de 2023, ID 14750871.

Em suas
razões recursais
, ID 14750871, a combatente defesa requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de que agiu sob coação moral irresistível, o que ensejaria o reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, afastando, assim, a sua reprovabilidade. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, e a superação da Súmula nº 231 do STJ, bem como, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14750879, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 15514627, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAIMUNDA SOBRINHO DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecente
s, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 14750871, a combatente defesa requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de que agiu sob coação moral irresistível, o que ensejaria o reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, afastando, assim, a sua reprovabilidade. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, e a superação da Súmula nº 231 do STJ, bem como, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. COAÇÃO IRRESISTÍVEL
:

Neste particular, a ora apelante postula pelo reconhecimento de causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, o que ensejaria a sua absolvição, conforme prevê o
artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal
, dizendo que somente praticou o delito de tráfico de entorpecentes porque seu companheiro, Edinaldo Menezes Damasceno, estaria ameaçando-a. Assim, por temer por sua vida e de seus familiares, teria agido sob coação moral irresistível ao levar consigo os entorpecentes durante visita à casa penal que seu companheiro estava custodiado.

Adianto, todavia, que a pretensão absolutória sob testilha
não merece acolhimento
.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
Laudo Toxicológico Definitivo atestando a materialidade da substância entorpecente apreendida (maconha) acostado às fls. 223-224 (Id. 44922435)
. (...). FUNDAMENTAÇÃO: (...).
A autoria delitiva é demonstrada através do depoimento testemunhal colhido em sede judicial
, nos termos a seguir delineados:
O PM TARCIO CARLOS DE SOUZA COSTA declarou que não presenciou a apreensão da droga com a acusada, no entanto, os demais agentes penais do CRRCAP confirmaram a situação narrada nos autos
.
A acusada RAIMUNDA SOBRINHO DE SOUZA, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva. Pois bem, tenho que resta presente o requisito da materialidade delitiva através do laudo toxicológico definitivo, o que, aliado à prova de autoria consubstanciada no depoimento do agente penal e na confissão da ré, configura arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar o decreto condenatório
. (...). Não há falar em absolvição ou desclassificação do delito, uma vez que a acusada foi flagrantemente encontrada trazendo consigo entorpecente qualificado como ilícito, amoldando sua conduta ao tipo do art. 33, da Lei nº 11.343/06
. Não cabe a tese de inexigibilidade de conduta diversa, ante o fato do companheiro da ré se encontrar com a sua liberdade cerceada naquele momento, não podendo, na ocasião, executar as supostas ameaças que teria proferido contra a acusada e, ainda que pudesse executa-las indiretamente, através de interpostas pessoas, à ré facultava-se recorrer às autoridades policiais, não sendo minimamente razoável o cometimento de ilícito penal premeditado sob o argumento de sofrer “grave ameaça”
.
Destarte, patentemente configurado o delito capitulado na exordial acusatória, pelo que se impõe a condenação
. Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (trazer consigo substância entorpecente ilícita voltada ao comércio), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, portanto, indubitável a caracterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, do CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade da agente, de modo que esta é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de crime no caso em tela. Resta patente a existência de conduta típica, ilícita e culpável, portanto, um crime em todos os seus termos e consequências, pelo que merece a necessária punição e rechaço estatal. DISPOSITIVO: Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra RAIMUNDA SOBRINHO DE SOUZA, CONDENANDO-A nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)
.” ID 14750855.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelos autos do Inquérito por Flagrante nº 00180/2019.100118-6, ID 14750813, por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 14750813, pág. 05-06, pelo
Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 14750813, pág. 21-22, pelo
Laudo de Constatação Provisória
, ID 14750813, pág. 23, e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001079-QUI
, ID 14750846, elementos que atestam que foram encontrados na posse da ora apelante:
“
03 (três) embalagens
feitas em pedaços de plástico transparente, envoltas em fita isolante de cor preta, com erva prensada, formato circular, seccionadas ao meio, que foram pesadas (...), com o objetivo de se obter o peso bruto que foi de 83,892g (oitenta e três gramas, oitocentos e noventa e dois miligramas). Após a abertura das embalagens, foram pesadas novamente, obtendo-se o peso líquido de 75,759g (setenta e cinco gramas, setecentos e cinquenta e nove miligramas)
”, as quais positivaram para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal
Cannabis Sativa L.
, conhecida vulgarmente como “
maconha
”, de princípio ativo Delta9 – Tetrahidrocanabinol (THC).

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção da ora apelante, bem como através da sua confissão, elementos hígidos e hábeis a demonstrar que a ora apelante trazia consigo substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, dentro de estabelecimento prisional, nos moldes delineados na denúncia.

Destarte, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
”.

Desta forma, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL.

1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 -
Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória
. 3 - (...). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 53870747920228090019, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Ademais, quanto a alegação de ter agido sob coação moral irresistível, verifico que não há nos autos qualquer demonstração de sua efetiva ocorrência ou de fatos que justificassem a impossibilidade da realização de conduta diversa à do crime, não passando da esfera de mera argumentação.

Há de se ponderar que compete à defesa comprovar a existência de coação a caracterizar a causa exculpante da inexigibilidade de conduta diversa. Se não o fez, não há como se acolher. Neste sentido:

“
(...). Quanto à invocada excludente de culpabilidade, não se incumbiu o denunciado de demonstrar, como lhe cabia, que agiu sob coação moral irresistível
.
Ora, para que possam ser admitidas, as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade devem ficar cabalmente comprovadas, competindo tal ônus ao réu.

Por óbvio, não basta apenas alegá-las
.
Ademais, indispensável à caracterização da dirimente que a coação seja insuperável, invencível, diante de perigo sério e atual, de tal sorte que o coagido não consiga arrostá-la senão pela prática da infração
. E tal não decorre, necessariamente, da alegada condição de devedor de traficante.
” (STJ - REsp 171.175-1/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Publicação: DJ 14/03/2018).
Grifei

“
Na hipótese vertente, a corré alegou ter agido nos moldes retratados na denúncia, sob o argumento de temor de represálias decorrentes de dívidas contraídas com um traficante.
Não basta para se acolher a excludente de culpabilidade a vaga alegação de temor
.
É necessário a prova de fato concreto, que justificasse a impossibilidade da realização de conduta diversa à do crime. Não se vislumbrando na instrução do processo a ocorrência dessa situação extrema, torna-se inconvincente a tese defensiva
. (...)
.” (TJ-SP - APR: 15003883720198260558 SP 1500388-37.2019.8.26.0558, Relator: Figueiredo Gonçalves, Data de Julgamento: 20/02/2021, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2021).
Grifei

Além disso, as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa se amoldam aos casos de coação moral irresistível e de obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal, conforme dispõe o
artigo 22, do Código Penal
, hipóteses, portanto, diversas do presente.

Por tais parâmetros,
não acolho
a tese absolutória ora perfilada.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta a ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
:
o laudo toxicológico indica quantidade significativa das substâncias entorpecentes denominadas “cocaína” e “maconha”, dotadas de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial
;
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).
No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a “trazer consigo” substância entorpecente
.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada
;
ANTECEDENTES
: Os autos
não noticiam maus antecedentes da sentenciada até a data do fato
;
CONDUTA
SOCIAL: As informações contidas nos autos
não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social
;
PERSONALIDADE
:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos
;
MOTIVOS DO CRIME
:
Nada há que favoreça a sentenciada
;
CIRCUNSTÂNCIAS
:
Não favorecem de igual forma a ré
;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
:
extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré
?
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade,
restando prejudicada esta circunstância judicial
. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
fixo a pena-base para a sentenciada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável
). Em
segunda fase
,
merece incidência a atenuante da confissão
. Porém,
estando a pena no mínimo legal
,
a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Ademais,
em terceira fase
,
tendo em vista o disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
,
uma vez os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa
,
hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/3 (um sexto
),
tornando-a definitiva
no
patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
. Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado à sentenciada. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade da apenada, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o
REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da especial reprovabilidade da conduta no caso concreto. DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE. Considerando que a sentenciada responde ao feito em liberdade, não ocorrendo superveniência de fatos que justifiquem a imposição de prisão preventiva,
concedo a esta o direito de apelar em liberdade
,
com fulcro art. 312, do CPP
. Quanto à pena de multa fixada ao sentenciado, deverá ser atualizada na forma do art. 49, § 2º, do CP, cujo pagamento haverá de ser feito dentro do prazo de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença (art. 50 do CP), mediante guia própria, recolhida ao Fundo Penitenciário, no percentual de 75% de seu valor (Dec.- Lei 34/95, art. 14, inc. IV, par. 1º, Lei 10.396/80), em tudo atento ao que preceitua o art. 170 da Lei de Execução Penal, caso o condenado venha a exercer trabalho remunerado no cárcere. Passado esse prazo, sem que tenha havido o devido pagamento da multa, deverá ser aplicado o que dispõem os arts. 51 do CP e 164 a 170 da Lei de Execução Penal. Condeno, finalmente, a sentenciado, ao pagamento das custas processuais, ex vi do art. 804, do CPP. Remeta-se o feito à UNAJ para o cálculo devido, ficando o crédito em favor do Estado sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, até que demonstre capacidade econômica para fazer o recolhimento, nos termos do §3º do art. 98, do NCPC. (...).
” ID 14750855.
Grifei

Ao compulsar a decisão ora contrastada, observa-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea da agente
, previstas no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior, por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
” Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da reprimenda.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo singular reconheceu a incidência da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual reduziu a pena na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo monocrático
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
,
fixando a pena-base no patamar mínimo legal
, reconhecendo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do tráfico privilegiado, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Quanto a
possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, restando a
pena intermediária
no patamar mínimo legal, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da
Súmula nº 231 do STJ
.

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora debatida.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada
merece prosperar
, consoante será demonstrado.

É cediço que o
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Assim, convém destacar que presentes os
requisitos
para o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, previstos no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e o produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o
artigo 42 da mencionada lei
. Todavia, inexistindo fundamentação idônea, o réu fará jus à fração redutora em seu grau máximo de
2/3 (dois terços)
.

Tal é o entendimento pacificado em nossas
Cortes Superiores
. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA.

I. No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III.
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado
.
Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
. IV. (...).
(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
. 4. (...).
(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. (...). (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Na hipótese,
compreendo que o ora apelante
faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
, pois, o magistrado sentenciante
não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/3 (um terço)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, transcritos alhures, razão pela qual se faz necessário retificar a pena aplicada a ora apelante, neste ponto.

Passo a
nova dosimetria da pena
.

Mantidas inalteradas as 1ª
e
2ª fases dosimétricas
.

Na
3ª fase
, reconheço a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, e aplico-a na fração de
2/3 (dois terços)
, consoante fundamentação delineada alhures, restando, assim, a
pena em concreto
no patamar de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de 1
66 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a pena ora fixada,
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
, e com
todas as circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
militando
favoravelmente a apelante
, restam preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
02 (duas) restritivas de direitos
, nos moldes delineados a sentença, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Eventual detração penal a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a
pena em definitivo
imposta a ora apelante, nos termos expostos ao norte, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém, 14/09/2023